Tribunal: TJES
Processo: 0001293-13.2014.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): HELOISA CARIELLO
Órgão julgador: HELOISA CARIELLO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Dívida Ativa (Execução Fiscal)
Data de julgamento: 2025-09-30

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0001293-13.2014.8.08.0035

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MUNICIPIO DE VILA VELHA

APELADO: JOSE REIS

RELATOR(A):
HELOISA CARIELLO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. PAGAMENTO EXTRAJUDICIAL APÓS AJUIZAMENTO E ANTES DA CITAÇÃO. CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta pelo Município de Vila Velha contra sentença que extinguiu a execução fiscal sem a condenação do executado ao pagamento de honorários e custas, sob o fundamento da ausência de citação válida.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em determinar se é cabível a condenação do executado ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais quando a execução fiscal é extinta por pagamento extrajudicial do débito, realizado após o ajuizamento da ação, mas antes da citação válida.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O pagamento extrajudicial do débito fiscal após o ajuizamento da ação equivale ao reconhecimento da dívida e do pedido da execução, justificando a condenação em honorários com base no princípio da causalidade.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e do Tribunal de Justiça do Espírito Santo tem se firmado no sentido de que a extinção da execução fiscal por pagamento extrajudicial do débito, ainda que antes da citação, impõe ao executado a obrigação de arcar com os honorários advocatícios e custas processuais, sobretudo quando a quitação não tiver expressamente contemplado essa última verba, como sói acontecer na hipótese vertente.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO

Composição de julgamento: Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Relator / Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, trata-se de
apelação cível
interposta pelo
MUNICÍPIO DE VILA VELHA
contra a sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara da Fazenda Pública Municipal de Vila Velha/ES, que, nos autos da execução fiscal movida em face de
JOSÉ REIS
, julgou extinto o processo, com resolução de mérito, nos termos do art. 924, II, do CPC, sem condenação do executado ao pagamento de honorários advocatícios e custas processuais, sob o fundamento de que não houve citação válida e, portanto, triangularização da relação processual.

Em suas razões, o apelante requer a reforma da sentença vergastada, sustentando, para tanto, que: (i) os honorários advocatícios são devidos na execução, resistida ou não, inclusive por quem deu causa ao processo; (ii) o entendimento adotado na sentença contraria a jurisprudência consolidada do STJ e do próprio TJES; (iii) o pagamento administrativo da parte executada ocorreu somente após a cobrança judicial, o que importa em reconhecimento da dívida e do pedido da execução, devendo a apelada arcar com os honorários advocatícios, à luz do princípio da causalidade.

Como se vê, cinge-se a controvérsia em saber se é possível, ou não, a condenação da parte executada ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais na hipótese de extinção da execução fiscal em razão de pagamento extrajudicial do débito, e antes da triangularização da relação processual.

Em que pese tenha me manifestado, em ocasiões anteriores, no sentido de ser “
incabível a condenação do executado em honorários advocatícios sucumbenciais quando a extinção da execução fiscal decorre do pagamento do débito, antes da citação válida
” (ApCiv nº 0052948-58.2013.8.08.0035, 4ª Câmara Cível, 07/05/2024), verifico que tem se consolidado no c. Superior Tribunal de Justiça a orientação de que são devidos honorários advocatícios sucumbenciais pela parte executada mesmo quando o feito executivo fiscal é extinto por força de pagamento extrajudicial do débito, ainda que não realizada a citação,
in verbis
:

TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CONSONÂNCIA DO ACÓRDÃO EMBARGADO E DA DECISÃO AGRAVADA COM A JURISPRUDÊNCIA DESTE TRIBUNAL DE JUSTIÇA. SÚMULA 168/STJ. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1.
O acórdão impugnado nos embargos de divergência e a decisão ora agravada estão em consonância com a orientação firmada pelas Turmas que compõem a Primeira Seção deste Tribunal de Justiça, no sentido de que, com base no princípio da causalidade, os honorários advocatícios são devidos pela parte executada, havendo a extinção da execução fiscal em decorrência do pagamento extrajudicial do quantum devido, após ajuizada a ação, ainda que não efetivada a citação
. Precedentes. Diante desse contexto, mantém-se o não conhecimento dos embargos de divergência, com base na Súmula 168/STJ: "Não cabem embargos de divergência, quando a jurisprudência do Tribunal se firmou no mesmo sentido do acórdão embargado." 2. Agravo interno não provido. (AgInt nos EAREsp n. 2.271.119/TO, relator Ministro Afrânio Vilela, Primeira Seção, julgado em 18/2/2025, DJEN de 21/2/2025)

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO. EXECUÇÃO FISCAL. PAGAMENTO EXTRAJUDICIAL ANTES DA CITAÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS: CABIMENTO. I. CASO EM EXAME 1.1 - Agravo interno interposto por Município contra decisão que deu provimento a recurso especial, afastando a condenação em honorários advocatícios em execução fiscal extinta, por pagamento extrajudicial do débito, antes da citação. 1.2 - O acórdão recorrido inverteu os ônus sucumbenciais, aplicando o princípio da causalidade, por entender que o pagamento extrajudicial equivale ao reconhecimento da dívida. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO. 2.1 - Saber se é cabível a condenação em honorários advocatícios quando a execução fiscal é extinta por pagamento extrajudicial do débito, antes da citação do executado. III. RAZÕES DE DECIDIR. 3.1 -
O pagamento extrajudicial do débito fiscal, mesmo antes da citação, equivale ao reconhecimento da dívida, justificando a condenação em honorários advocatícios com base no princípio da causalidade
. 3.2 -
A jurisprudência do STJ é pacífica no sentido de que são devidos honorários advocatícios pela parte executada, na hipótese de extinção da execução fiscal em decorrência do pagamento extrajudicial do crédito tributário, ainda que antes da citação
. IV. DISPOSITIVO. 4.1 - Recurso provido. Jurisprudência relevante citada: AgInt no REsp 2.108.423/RS, rel. Min. Gurgel de Faria, Primeira Turma, DJE 09/04/2024; REsp n. 1.994.500/ES, rel. Min. Francisco Falcão, Segunda Turma, DJe de 10/3/2023; AgInt no REsp 2.106.235/TO, rel. Min. Paulo Sérgio Domingues, Primeira Turma, DJe 02/09/2024; AgInt no REsp 2.055.834/PE, rel. Min. Regina Helena Costa, Primeira Turma, DJe 22/06/2023; REsp 1.820.658/PE, rel. Min. Og Fernandes, Segunda Turma, DJe 07/05/2024; REsp 1.802.663/PA, rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 29/05/2019 (AgInt no AREsp n. 2.619.359/RS, relatora Ministra Maria Thereza de Assis Moura, Segunda Turma, julgado em 27/11/2024, DJEN de 2/12/2024)

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO FISCAL. QUITAÇÃO DO DÉBITO TRIBUTÁRIO ANTES DA CITAÇÃO. CONDENAÇÃO DA PARTE EXECUTADA AO PAGAMENTO DAS CUSTAS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. JURISPRUDÊNCIA DO STJ. CONFORMIDADE DO ACÓRDÃO. ÓBICE DA SÚMULA 83/STJ. FUNDAMENTAÇÃO RECURSAL DEFICIENTE. SÚMULA 284/STF. 1. Tendo o recurso sido interposto contra decisão publicada na vigência do Código de Processo Civil de 2015, devem ser exigidos os requisitos de admissibilidade na forma nele previsto, conforme Enunciado Administrativo n. 3/2016/STJ. 2.
Cuida-se de honorários sucumbenciais fixados em execução fiscal extinta em razão do pagamento do débito na via administrativa, após o ajuizamento da execução fiscal, mas antes da citação
. 3.
Segundo a jurisprudência do STJ, com base no princípio da causalidade, os honorários advocatícios são devidos pela parte executada na hipótese da extinção da execução fiscal em decorrência do pagamento extrajudicial do quantum devido, após ajuizada a ação, e ainda que não efetivada a citação. Precedentes
. 4. O caso dos autos não se amolda à hipótese do art. 26 da LEF, que diz respeito à execução extinta pelo cancelamento administrativo do débito, após a apresentação de defesa pela parte executada, o que, por força do princípio da causalidade, impõe a condenação da exequente em honorários de sucumbência, fixados pelo critério da equidade, conforme jurisprudência desta Corte Superior. Precedentes. 5. Esta Corte Superior tem o firme entendimento de que "responde pelo custo do processo aquele que haja dado causa a ele, seja ao propor demanda inadmissível ou sem ter razão, seja obrigando quem tem razão a vir a juízo para obter ou manter aquilo a que já tinha direito" (REsp 1.178.874/PR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 27/8/2010). 6. A conformidade do acórdão com a jurisprudência pacífica do STJ autoriza o não conhecimento do recurso pela aplicação da Súmula 83/STJ. 7. A alegação genérica de violação configura deficiência da fundamentação recursal. Incidência do óbice da Súmula 284/STF. 8. Agravo interno não provido. (AgInt no AREsp n. 2.637.399/RS, relator Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, julgado em 7/10/2024, DJe de 9/10/2024)

No mesmo sentido, confiram-se ainda, entre tantos outros: (i) AgInt no REsp 2100289/PA, Rel. Min. HERMAN BENJAMIN, Segunda Turma, DJe 07/05/2024; (ii) AgInt no REsp 2108423/RS, Rel. Min. GURGEL DE FARIA, Primeira Turma, DJe 18/04/2024; (iii) AgInt no REsp 2086521/GO, Rel. Min. BENEDITO GONÇALVES, Primeira Turma, DJe 02/04/2024; (iv) AgInt no REsp 2028318/MG, Rel. Min. MAURO CAMPBELL MARQUE, Segunda Turma, DJe 01/09/2023; (v) AgInt no REsp 2051083/PA, Rel. Min. SÉRGIO KUKINA, Primeira Turma, DJe 31/08/2023).

Verifico que esta c. 2ª Câmara Cível também trilhando essse mesmo entendimento, conforme se denota do julgamento do recurso de apelação nº 5002006-28.2017.8.08.0024, em quórum ampliado, no qual fora designado relator para o acórdão o eminente Desembargador Raphael Americano Câmara, acompanhado, na ocasião, pelos insignes Desembargadores Fabio Clem de Oliveira e Fabio Brasil Nery.

No mesmo sentido, ainda, vale conferir:

EXECUÇÃO FISCAL. EXTINÇÃO ANTES DA CITAÇÃO. ARTIGO 924, II DO CPC/2015. ÔNUS SUCUMBENCIAIS. I –
Segundo o Superior Tribunal de Justiça, a extinção da execução fiscal pelo pagamento do débito após o ajuizamento da demanda e antes da citação impõe a obrigação de o executado arcar com os honorários advocatícios e com as custas processuais
. II – Apelo provido. (Data: 30/Sep/2024, Órgão julgador: 2ª Câmara Cível, Número: 5001204-35.2018.8.08.0011, Magistrado: JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS, Classe: APELAÇÃO CÍVEL)

TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. QUITAÇÃO DO DÉBITO. EXTINÇÃO DO PROCESSO. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. PAGAMENTO APÓS O AJUIZAMENTO. CONDENAÇÃO DO EXECUTADO. 1.
O arbitramento de honorários advocatícios em Execução Fiscal extinta a pedido da Fazenda Pública pela quitação da dívida depende da aferição do princípio da causalidade. Precedentes do STJ
. 2.
São devidos honorários advocatícios pelo executado à Fazenda Pública quando a Execução Fiscal for extinta pelo pagamento da dívida realizado posteriormente ao ajuizamento do feito satisfativo, ainda que antes da citação. Precedentes do STJ
. (Data: 18/May/2024, Órgão julgador: 2ª Câmara Cível, Número: 5012726-79.2021.8.08.0035, Magistrado: SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR, Classe: APELAÇÃO CÍVEL)

APELAÇÃO CÍVEL - EXECUÇÃO FISCAL – PAGAMENTO ADMINISTRATIVO ANTES DA CITAÇÃO - CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – CABIMENTO - PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE - RECONHECIMENTO DA PRETENSÃO EXECUTÓRIA - RECURSO PROVIDO - SENTENÇA REFORMADA. 1. A questão cinge-se ao pagamento de honorários de sucumbência quando extinta a execução fiscal, em razão da quitação da dívida posteriormente ao ajuizamento da ação, embora não efetivada a citação. 2.
Quanto ao tema, a jurisprudência do colendo Superior Tribunal de Justiça perfilha entendimento segundo o qual “o pagamento extrajudicial do débito fiscal equivale ao reconhecimento da dívida executada e do pedido da execução, e, em homenagem ao princípio da causalidade, leva o executado a arcar com o adimplemento integral dos honorários advocatícios, por ter dado causa ao ajuizamento da ação, consoante previsto nos arts. 85, §§1°, 2° e 10, c/c art. 90 do CPC/2015" e de que "o simples ajuizamento da execução implicou despesas para a Fazenda exequente, que provocou o Judiciário para cobrança de valores a ela devidos, após a lavratura do auto de infração por conta do inadimplemento do contribuinte", não podendo a Fazenda "ser prejudicada pelo exercício de um direito legítimo, qual seja, a propositura da execução fiscal para cobrança de débito fiscal líquido e certo, sendo impositiva a aplicação do ônus de sucumbência ao executado que confessou, reconheceu e pagou o débito”
. 3. Recurso provido. Sentença reformada. (Data: 27/Aug/2024, Órgão julgador: 2ª Câmara Cível, Número: 5002904-41.2017.8.08.0024, Magistrado: FABIO BRASIL NERY, Classe: APELAÇÃO CÍVEL)

Destarte, à luz do
princípio da causalidade
, e considerando ter havido o pagamento do débito fiscal após o ajuizamento da ação executiva fiscal (id. 13220509 e 13220510), ainda que antes de triangularizada a relação jurídica processual, reponta cabível a condenação do executado ao pagamento das custas processuais e de honorários advocatícios sucumbenciais, sobretudo quando a quitação do débito fiscal não tiver contemplado essa última verba, como sói acontecer na hipótese vertente.

Ante o exposto,
CONHEÇO
da apelação cível interposta pelo
MUNICÍPIO DE VILA VELHA
e
DOU-LHE PROVIMENTO
para condenar o executado ao pagamento das custas processuais e de honorários advocatícios sucumbenciais, ora fixados em 10% sobre o valor da causa, na forma do art. 85, §§ 2º e 3º, I, do CPC.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)